Tribunal: STF
Processo: RHC 260106
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 872.930/SP. (eDOC 35)



    O recorrente narra (eDOC 39) haver impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, porém teve o pleito negado pelas mesmas razões que as apontadas na revisão criminal ajuizada.



    Aponta flagrante ilegalidade na imputação aos crimes dos arts. 304 c/c 297, ambos do Código Penal, por se tratar “de crime impossível, pois absolutamente ineficaz o meio utilizado pelo acusado no cometimento do delito, uma vez que grosseira a falsificação”. (p.6)



    Sustenta a ocorrência concurso formal de crimes in casu, o que ensejaria uma fração de aumento de pena menor que a aplicada ao concurso material. (p.7)



    Manifesta haver incorreção na dosimetria por inexistir fundamentação apta a justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (p.10)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente pela prática dos delitos dos arts. 304 c/c 297.



    Subsidiariamente, requer o reajuste da dosimetria da pena, considerando que: “1 – houve o concurso formal para o fim de somente uma pena acrescida de 1/6. 2 - não houve a devida fundamentação na exasperação da penabase assim a sua fixação dever ser com acréscimo somente de 1/8, portanto a pena total do Recorrente deve ser de 02 (Dois) anos 03 (Três) meses, com o concurso formal, aumento de 1/6, a pena total passa para 02 (Dois) anos 07 (Sete) meses e 15 (Quinze) dias. 3 - com a modificação da dosimetria da pena, requer seja alterado o regime de cumprimento de pena para o aberto, porque a pena será inferior a 04 (Quatro) anos conforme determina o artigo 33, §2º, “c” do Código Penal.”



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado: 



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual P e n a l . Falsificação de documento público, uso de documento falso e corrupção ativa. Condenação transitada em julgado. Ação revisional indeferida. Pleito absolutório. Crime impossível. Não caracterização. Reconhecimento de concurso formal. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Dosimetria. Pena-base. Exasperação em razão dos antecedentes. Alegada desproporcionalidade da fração aplicada. Pretensão de revisão da dosimetria. Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de determinada fração para cada circunstância judicial, seja a de 1/6 sobre a pena-base, ou de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outra fração. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do Recurso. (eDOC 66)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, consigno que a sentença penal condenatória foi prolatada no dia 25 de abril de 2017 (eDOC 11), enquanto a impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça data de 27 de novembro de 2023.



    O recorrente foi condenado à pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos artigos 297, 304 e 333 do Código Penal, em concurso material - falsificação de documento público, uso de documento falso e corrupção ativa.



    Transcrevo, tal como lançada no acórdão recorrido, a seguinte fundamentação: 



    “De início, registro que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em julgado a sentença condenatória (AgRg no HC n. 815.458/RS, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe 25/11/2024).



     No caso vertente, não se vislumbra flagrante ilegalidade apta à superação do óbice.



     Com efeito, o Tribunal de origem afastou a tese de crime impossível consignando que, como se pode ver do laudo de fls. 184/185 o documente é eficaz para ludibriar o homem médio, sendo suficiente para a configuração do crime. Tanto é que os milicianos disseram que apenas após algum tempo de contato com o documento, e de retirá-lo do plástico, é que inicialmente desconfiaram de sua autenticidade (fl. 50). Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, situação vedada na via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 801.850/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023).



     No que concerne à aplicação da pena, diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a revisão da dosimetria da pena no habeas corpus somente é permitida nas hipóteses de falta de fundamentação concreta ou quando a sanção aplicada é notoriamente desproporcional e irrazoável diante do crime cometido (HC n. 489.166/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 10/6/2020), o que não se verifica no caso em apreço.



     Ainda, este Superior Tribunal tem decidido que a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a penabase, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias (AgRg no HC n. 800.983/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe 22/5/2023 – grifo nosso).



     Conforme salientado pelo Ministério Público Federal, in casu, o TJSP, de forma fundamentada, chancelou o aumento das penas- bases dos crimes na fração de 1/5, haja vista os maus antecedentes de ALEX MARQUES SANTOS, que tem em seu desfavor mais de uma condenação definitiva (fl. 159 – grifo nosso). Assim, por exemplo: AgRg no REsp n. 1.950.370/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023.



    Por fim, quanto ao pleito de aplicação do concurso formal, a Corte a quo salientou que, ao contrário do sustentado pela defesa, os delitos foram praticados mediante mais de uma ação, tendo o réu primeiro feito uso do documento público falso e, depois, oferecido vantagem indevida a funcionário público, para omitiram ato de ofício. Em outras palavras, os delitos são autônomos e se consumaram em momentos distintos (fl. 84).



     Para se alcançar conclusão contrária, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório da ação penal, providência inviável na estreita via do habeas corpus, como já destacado.



      Por fim, em relação ao regime prisional, é cediço que, para a sua fixação, devem ser observados os critérios previstos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sendo certo que, no caso em exame, a pena total aplicada ultrapassa 4 anos de reclusão, o que, nos termos do art. 33, § 2º, b, impõe o regime semiaberto.



     Não há, pois, flagrante ilegalidade a ser reparada.



     Ante o exposto, denego a ordem.” (eDOC 35, p. 3-5)



    Dos excertos citados extraio que as instâncias inferiores, mais próximas aos elementos de prova colhidos nos autos, afastaram o argumento da defesa de crime impossível, consignando que “O PM Luciano intuiu que o documento seria viciado ao tocar suas bordas, que não apresentavam ranhuras, mas específica, estavam lisas. disse Isso que numa após retirar análise a a olho CNH nu dela uma era apta capa a iludir, plástica. ainda Indagado que afoto de estivesse maneira ligeiramente borrada. Daí concluir-se que poderia enganar o homem médio.” (eDOC 11, p. 2). 



    Para se entender de forma diversa seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo, a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição da paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC-AgR 225.623, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Corrupção de menores. 3. Participação de adolescentes na conduta criminosa. Revolvimento de fatos e provas. 4. Comprovação de menoridade. Supressão de instância. 5. Habeas corpus decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (HC-AgR 222.147, de minha relatoria, Segunda Turma DJe 12.4.2023)



    A propósito, Guilherme de Souza Nucci assim versa acerca da atipicidade da falsidade grosseira: 



    “A falsidade grosseira do documento é fato atípico, pois não afeta o bem jurídico tutelado - fé pública. Sob outro aspecto, quando policiais percebem a falsidade, porque são treinados, esta situação não representa falsidade grosseira. Essa espécie de falsidade é detectada por qualquer pessoa comum, vale dizer, é nítida a qualquer um.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 19ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1405.)



    Quanto ao reconhecimento de concurso formal com consequente aplicação de fração de aumento inferior e à dosimetria, esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Nessa perspectiva, colho do acórdão da apelação trecho que fundamenta a fixação da pena do recorrente:



    “A reprimenda não merece alteração.



     As penas-base foram fixadas em 1/5 acima do mínimo legal, dada a existência de má antecedência configurada por duas condenações definitivas prévias estampadas a fls. 159/160. De tal modo, justifica-se o patamar imposto e as penas alcançaram, portanto, cada uma 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, com 12 dias-multa mínimos, montantes em que se consolidaram.



     Por fim, portanto, dado o concurso material de crimes, foram somadas e atingiram o montante de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão com 24 dias-multa mínimos.



     Adequada a imposição, dado o montante de pena, de regime prisional semiaberto. Negados benefícios, dada a gravidade da conduta praticada, que envolveu corrupção policial, a demonstrar a insuficiência da repressão delitiva caso concedidas outras benesses.



    Assim sendo, não se evidenciando erro técnico ou excessivo rigor, as punições devem ser mantidas tais como estabelecidas.” (eDOC 13, p.8-9)



    Após análise dos autos, verifico a idoneidade da fundamentação acerca da asseveração da reprimenda do recorrente nas instâncias inferiores. Logo, não há falar em manifesta ilegalidade a ser sanada nesta estreita via. 



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente